Tribunal: TJDFT
Processo: 0746006-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPATIBILIDADE. DEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. DEFICIÊNCIA. EMENDA. DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. Constatada a congruência entre a declaração de hipossuficiência apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
2. Determinação de emenda da inicial, não atendida ou insatisfatória, implica em indeferimento e extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I, combinado com o parágrafo único, do artigo 321, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.